Tribunal: TJSP
Processo: 2255053-26.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Competência da ação de indenização por danos materiais – O artigo 76 da Lei no 11.101/2005 deveria ser interpretado em conjunto com o art. 6o § 1o do mesmo diploma. Pouco importa se a ação que demanda quantia líquida foi proposta antes ou depois da declaração da falência, pois em ambas as situações ela não sofrerá os efeitos da força atrativa do juízo universal falimentar – Recurso provido.